Tribunal: TJES
Processo: 5001169-56.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-03-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001169-56.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CELIA BASTOS VIANA
RECORRIDO: C&M CLINICAS ODONTOLOGICAS LTDA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Inominado interposto por CELIA BASTOS VIANA em face da r. Sentença (ID: 8959134) que julgou improcedente os pedidos da inicial.

Desse modo, a Recorrente pugna pela reforma da r. Sentença a fim de que seja reconhecida a procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões ao Recurso Inominado não apresentadas.

Passo a análise.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, incidindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações (artigos 2°, 3° e 6°, VIII do CDC) e, aplicando-se, também, a regra da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC).

In

casu
, analisando as provas produzidas, entendo que a r. Sentença (ID:
8959134
) não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

Isso porque, a negativa de atendimento se deu em razão da Recorrente se encontrar com a glicose elevada, de modo que o procedimento dentário, se realizado, poderia causar riscos à saúde da Recorrente, tendo a Recorrida agido com a cautela devida.

Inexistente, assim, qualquer situação que possa demonstrar falha da Recorrida na prestação dos serviços. Logo, não há que se falar no dever de indenizar, devendo a r. Sentença ser mantida inalterada.

Sob essa motivação,
nego

provimento
ao Recurso Inominado interposto.

Deixo de condenar
a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em razão da assistência judiciária gratuita.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.